Tribunal: TJSP
Processo: 1002739-03.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELOS MÉTODOS JASPER, IMPACT, PEERS E SCERTS – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO -– ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELOS MÉTODOS JASPER, IMPACT, PEERS E SCERTS – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO -– ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA RECONHECIDA – NÃO COMPETE À OPERADORA AVALIAR A PRESCRIÇÃO MÉDICA, POIS APENAS O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO A ELEGER O MÉTODO DE TRATAMENTO MAIS ADEQUADO – CABÍVEL A EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE PSICOPEDAGOGIA - SERVIÇO QUE TEM NATUREZA EDUCACIONAL E FOGE DO ESCOPO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PARECER DESFAVORÁVEL, CONFORME NOTA TÉCNICA No 10403 (NATJUS/CNJ) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.